Tribunal: TJDFT
Processo: 0747175-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A detração penal é um instituto previsto no artigo 42 do Código Penal, pelo qual se autoriza o cômputo, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, do tempo de prisão provisória cumprido no Brasil ou estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.
2. O período em que o agravante esteve submetido à monitoração eletrônica não deve ser considerado para efeito de detração penal, por ser medida cautelar diversa da prisão.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.